Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-13.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014055-13.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DARLAN CELANT - CPF: 028.582.169-59 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.057.539-57 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), GENIVALDO SOARES - CPF: 631.353.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.057.539-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GALVAN - CPF: 024.842.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE MARIA MENCATO - CPF: 654.252.435-53 (ASSISTENTE), TELMA DOLORES RODRIGUES - CPF: 510.134.286-68 (ASSISTENTE), Dirceu Carlos da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014055-13.2020.8.11.0015

APELANTE: DARLAN CELANT, JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO INQUÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA DE
JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
:
I)
INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO DARLAN CELANT REALIZADO SEM A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – DELEGADO DE POLÍCIA QUE ACOMPANHOU TODO O PROCEDIMENTO INQUISITIVO;
II)
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL;
III)
OFENSA AO ART. 6o, V, DO CPP, EM RAZÃO DA FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL;
IV)
VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EXPRESSAMENTE CIENTIFICADO DO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS APELANTES
DOS CRIMES QUE LHES FORAM IMPUTADOS NA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS FEITOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, SOMADOS À APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE DARLAN CELANT – PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS –
HABITUALIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS,

CABENDO À DARLAN O ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE E À JOEL A VENDA E DISTRIBUIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO IMPUTADO À
DARLAN
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 [POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO] OU A CONTIDA NO ART. 33, §3o [USO COMPARTILHADO DE DROGAS], AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENAS CORPÓREAS E DE MULTA REAJUSTADAS –
NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À
DARLAN
– DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na ausência física da autoridade policial durante os procedimentos administrativos preliminares, quando verificada a assinatura dele em todos os documentos produzidos no inquérito, aliado ao fato de as testemunhas confirmarem sua presença na Delegacia de Polícia.

A presença de defensor para acompanhar a oitiva do réu somente é obrigatória na fase judicial, “
inexistindo nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento [...], sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” [STJ, HC n. 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 10/05/2018].

A falta de assinatura de duas testemunhas no termo de interrogatório de um dos acusados – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ação penal e as provas nela produzidas.

A assinatura do apelante nas notas de ciência e garantias constitucionais afasta a afirmação de que não teria sido observada a garantia de se manter em silêncio.

Não há se falar nas absolvições quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a participação dos acusados está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil, bem como na consequente prisão em flagrante de DARLAN na posse de quantidade significativa de droga [9 (nove) tabletes de maconha – com peso aproximado de 8kg (oito quilogramas), além de 3 (três) porções pequenas de maconha – pesando 61,9g (sessenta e um gramas e nove centigramas)].

As provas produzidas na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto entre os acusados, bem como a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, sendo DARLAN responsável pelo acondicionamento do entorpecente e JOEL pela venda e destruição dele.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso compartilhado de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira e segunda fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final das reprimendas corpórea e das sanções pecuniárias.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
” (STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas é destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àqueles que fazem da mercancia de drogas seu meio de vida.

“
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
DARLAN CELANT
e
JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juiz da 4
a
Vara da Comarca de
Sinop
/MT (autos PJE n. 1014055-13.2020.811.0015), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006]. Por fim, absolveu o
segundo apelante
da prática do crime do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os acusados foram condenados às seguintes penas: (I)
JOEL BERNARDO
: 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa; (II)
DARLAN
: 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

JOEL BERNARDO
argui,
preliminarmente
, a nulidade do inquérito policial, uma vez que:
1)
o coacusado, DARLAN, foi ouvido na Delegacia de Polícia sem a presença da autoridade policial e não estava ele assistido por advogado;
2)
em nenhum momento lhe foi cientificado do direito constitucional de permanecer em silêncio;
3)
o termo de interrogatório dele não foi assinado por duas testemunhas, violando o disposto no artigo 6o, V, do Código de Processo Penal. No
mérito
, o acusado postula sua absolvição quanto à prática de ambos os delitos. Em relação ao crime do artigo
35, da Lei n. 11.343/2006
, assevera que:
4)

a conversa utilizada pelo magistrado para sustentar o édito condenatório
em nada se relaciona com o delito em análise, mas se refere apenas a um diálogo “
inerente a relação familiar”
entre o acusado e seu cunhado, DARLAN
;
5)
as provas são insuficientes para comprovar o concurso necessário entre os agentes ou o
animus
associativo e permanente deles. No que tange ao tipo penal do artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, aduz que não há elementos que comprovem ter o apelante descarregado a droga apreendida pelos policiais e nem que ela lhe pertencia. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da fração empregada para a negativação das circunstâncias judiciais [“quantidade de drogas” e “antecedentes”] de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo) [doc. digital n. 89674088].

No apelo de
DARLAN
, a defesa verbera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação de
ambos os crimes
, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Consigna, ainda, que o fato de ter sido preso em flagrante delito, fazendo o uso de entorpecente com outro indivíduo, indicam a sua condição de usuário de drogas [art. 28, da Lei n. 11.343/2006] ou, ainda, da conduta prevista no artigo 33, §3o, da Lei Antidrogas [uso compartilhado de entorpecentes]. Subsidiariamente, reclama a redução da sanção pecuniária e da pena corpórea para seus patamares mínimos, uma vez que ostenta predicados pessoais favoráveis, assim como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [doc. digital n. 89674086].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 89674092].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 93783469].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL SUSCITADAS
PELA DEFESA DE JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA: 1) AUSÊNCIA DO DELEGADO DE POLÍCIA E DO ADVOGADO DURANTE A OITIVA EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO, DARLAN; 2) DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO; 3) FALTA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TERMO DE INTERROGATÓRIO.

Antes de tudo, convém destacar que
todas
as preliminares brandidas pela defesa de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA se referem à nulidade do interrogatório de DARLAN CELANT.

O advogado sustenta que as irregularidades ocorridas no inquérito do coacusado levaram a uma falsa acusação e condenação de JOEL.

Desse modo, suscita a anulação do processo e a ilicitude das provas decorrentes do procedimento policial, uma vez que:
1)
o Delegado de Polícia e o advogado não se fizeram presente durante a oitiva extrajudicial de DARLAN;
2)
os policiais civis não o advertiram sobre a possibilidade de permanecer em silêncio;
3)
não houve a assinatura de duas testemunhas no termo de interrogatório.

Não procedem as preliminares brandidas.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, basta passar os olhos pelos arquivos colacionados no caderno processual [auto de prisão em flagrante, recibo de entrega de preso, termos de exibição e apreensão, entrega e depoimentos, nota de ciência das garantias constitucionais e de culpa, e termo de interrogatório] para se notar que o Delegado de Polícia, Bruno Sérgio Magalhães Abreu, fez-se presente durante todo o procedimento inquisitivo, notadamente porque todos os documentos foram assinados por ele.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais de GUSTAVO GALVAN e BRUNO CAETANO MORO, nas quais os investigadores de polícia narraram ao juiz singular que o interrogatório do acusado foi presidido pelo escrivão e pelo delegado (arquivo digital – nome da mídia: IPC Gustavo e IPC Bruno Caetano.mp4)

Depois, não estivesse presente a autoridade policial (o que
enfatizo
não ser o caso dos autos), é possível que, em determinadas hipóteses, em razão da deficiência do efetivo da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a regra contida no artigo 304, do Código de Processo Civil seja relativizada, não havendo se falar na nulidade do auto de prisão e flagrante e dos documentos dele decorrentes. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE LAVRADO SEM A PRESENÇA FÍSICA DA AUTORIDADE POLICIAL. DELEGADO QUE RESPONDIA POR OUTRAS DELEGACIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA. [...] HABEAS CORPUS [...] NÃO CONHECIMENTO. 1 - Demonstrado que a autoridade policial respondia por várias delegacias, não há falar em nulidade do ato, porque não esteve fisicamente presente à lavratura do flagrante do recorrente, notadamente porque não se tem notícia, na espécie, das condições enfrentadas naquele momento pelos agentes estatais, não se podendo aferir se era possível ou não atender o art. 308 do Código de Processo Penal que determina levar o preso a outra seccional. 2 - Além disso, consta ter o delegado, por telefone, orientado a escrivã na realização do ato flagrancial, tendo sido, inclusive, arbitrada fiança que, paga pelo preso, foi imediatamente liberado [...]”
(RHC 71.660/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

Em relação à nulidade do interrogatório, sob o argumento de que o coacusado não foi acompanhado por defensor durante o seu depoimento em sede policial, o pedido não merece provimento.

É cediço que a presença do advogado para acompanhar o interrogatório se faz
obrigatória apenas na fase judicial
, sendo prescindível durante a oitiva extrajudicial do agente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [Precedentes: HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020; RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/10/2019; HC 362.452/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016].

Também não procede a alegação de que DARLAN não foi advertido acerca do seu direito ao silêncio.

Isso porque foi entregue e
assinada
por ele a “
nota de ciência das garantias constitucionais
”, cujo teor esclarece sobre os direitos do flagranteado [art. 5o, XLIX, LXII a LXIV], sobretudo o de permanecer calado.

Nesse sentido, colho precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRADJUCIAIL - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE SILÊNCIO [PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES] - APELANTES EXPRESSAMENTE CIENTIFICADOS DO DIREITO DE PERMANECEREM EM SILÊNCIO E SEREM ASSISTIDOS POR ADVOGADOS - ASSINATURA DOS APELANTES NAS NOTAS DE CIÊNCIA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - INOBSERVÂNCIA AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJMT [...] A assinatura dos apelantes nas notas de ciência e garantias constitucionais “afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado (STJ, RHC no 25.475/SP; TJMT, AP N.U 1020285-10.2020.8.11.0003). [...]”
(N.U 0003221-12.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Por fim, em relação ao descumprimento da formalidade contida no artigo 6o, V, do Código de Processo Penal, embora o termo de interrogatório esteja rubricado pelo Delegado de Polícia e por uma testemunha [escrivão de polícia], tal fato não compromete a ação penal.

Isso porque eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não geram a nulidade do processo, notadamente porque não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase, por se tratar de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitorial e que tem por objetivo a colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade de um delito, para a formação da
opinio delicti
do órgão de acusação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...] VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE [...] Assente nesta eg. Corte que, verbis: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017) [...]”
(STJ, AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares brandidas.

MÉRITO

A denúncia expõe que:

“FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não apurada até o dia 02 de novembro de 2020, em Sinop/MT, os denunciados JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA e DARLAN CELANT se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio ilegal de tráfico de drogas ilícitas.

FATO 02: Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 20h00, na residência localizada na avenida Jacarandas, n° 133, bairro Jardim Primaveras, em Sinop/MT, os denunciados JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA e DARLAN CELANT, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, guardavam e tinham em depósito, para fins de comercialização, 09 (nove) tabletes e 03 porções menores totalizando massa bruta total de 7.994,7kg (sete mil, novecentos e noventa e quatro gramas e sete decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03: Consta que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Segundo apurado, a equipe de investigadores especializada na repressão ao tráfico recebeu informações de que o imputado JOEL praticava o comércio ilícito de drogas com a facção criminosa Comando Vermelho. Na data dos fatos, obtiveram novos informes no sentido de que referido denunciado estaria com um grande carregamento de entorpecentes em uma residência na avenida dos Jacarandás.

Logo, os investigadores se deslocaram até o endereço e visualizaram na moradia o veículo Volkswagen Virtus, de cor branca, que pertencia a JOEL, indicando que este estava ali.

Após algum tempo, a equipe retornou e percebeu dois homens consumindo drogas no local, porém o veículo já não estava estacionado.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência, onde estavam o denunciado DARLAN, dono da casa, e o usuário Genivaldo.

Através de buscas domiciliares foram localizados 09 (nove) tabletes grandes de maconha nos fundos do quintal e 03 (três) porções menores da mesma substância no interior da moradia, sendo que esta mesma quantidade que fora depositada no quintal já tinha sido entregue, por volta das 15h00, a uma pessoa que estava em um corsa sedan antigo.

Em entrevista preliminar, o imputado DARLAN afirmou que todo entorpecente havia sido depositado naquele dia em sua casa, pelo seu cunhado JOEL, que comercializava drogas há vários anos.

Afirmou que autorizou que JOEL escondesse o entorpecente em seu quintal e ganharia 100g (cem gramas) de maconha em troca, sendo esta a segunda vez que o fez. Afirmou que na primeira vez, um mês antes dos fatos, havia escondido 10kg (dez quilos) de maconha.

Segundo consta dos autos, o denunciado JOEL integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. O imputado executava as funções específicas de distribuição e venda de drogas.

Conforme Laudo Preliminar, a droga encontrada em poder dos denunciados totalizou massa bruta de 7.994,7kg (sete mil, novecentos e noventa e quatro gramas e sete decigramas) de maconha”
(doc. digital n. 89673470).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos

da Lei n. 11.343/2006]. Por fim, absolveu
JOEL
do cometimento do delito previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação às teses absolutórias, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dos acusados.

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar de droga, relatórios de investigação da Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT ns. 198/2020 e 193/2020, (doc. digital n. 89673462), termo de exibição e apreensão de veículo (doc. digital n. 89673489), laudo de constatação de droga no interior do automóvel (doc. digital n. 89673959), laudo definitivo (doc. digital n. 89674049), exame pericial em aparelho de telefone celular (doc. digital n. 89674053) e nos depoimentos testemunhais.

O laudo elaborado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Sinop/MT – Gerência de Criminalística –, atestou que se tratavam de “
doze porções de substância de material vegetal seco de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, estando nove acondicionadas em embalagem plástica no formato de tabletes e três em embalagem plástica do tipo ‘trouxinha’. Os tabletes apresentaram 7,932,8g (sete mil novecentos e trinta e duas gramas e oito centigramas) de massa bruta e as ‘trouxinhas; 61,9g (sessenta e um grama e nove decigramas) de massa líquida”,
apresentando resultado positivo para maconha (
cannabis sativa
).

Quanto à
autoria
, em sede policial, o investigador de polícia, GUSTAVO, asseverou:

“
QUE esta equipe de investigadores [...] descobriu que o indivíduo conhecido como JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA estaria envolvido com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho; QUE nesta data chegou a informação que o JOEL estava em posse de um carregamento de entorpecentes na Avenida dos Jacarandás; QUE os investigadores deslocaram até o referido endereço e observaram o veículo VW Virtus [...] que pertence ao JOEL no local e que ele estava na casa; QUE após algum tempo a equipe voltou a realizar vigilância na residência e percebeu que dois indivíduos realizavam consumo de droga; QUE imediatamente a equipe adentrou na residência e abordou o senhor GENIVALDO SOARES e o senhor DARLAN CELANT; QUE durante a revista foi encontrado 9 tabletes grandes de maconha no fundo do quintal e 3 porções pequenas no interior da casa; QUE ao indagar o senhor DARLAN ele afirmou que o entorpecente pertencia ao seu cunhado JOEL e que, no local, tinha mais entorpecentes, porém o JOEL havia retirado há pouco tempo; [...] cabe ainda destacar que JOEL não estava no local no momento da apreensão da droga [...]”
(doc. digital n. 89673462).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia, BRUNO (doc. digital n. 89673462).

A testemunha, GENIVALDO SOARES, quando auscultado em sede policial, relatou:

“
QUE havia ido à casa do seu colega DARLAN [...] para juntos fazerem uso de droga; QUE estavam fumando quando os policiais chegaram e em seguida ficou surpreso com a quantidade de maconha que apreenderam no local; QUE por estar presente o declarante foi conduzido a esta Delegacia e neste ato afirma que não participa do comércio de drogas; QUE é usuário e que havia ido à casa do DARLAN para usar droga; QUE conhece apenas de vista o JOEL, cunhado de DARLAN e não sabia que os dois estavam promovendo o comércio de maconha naquele local [...]”
(doc. digital n. 89673462).

DARLAN, quando interrogado, asseverou que:

“
[...] a maconha apreendida pertence ao seu cunhado JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA; Que o interrogando permitiu que JOEL escondesse a referida droga no quintal do imóvel onde reside e em troca o interrogando ganharia 100 gramas de maconha; QUE hoje foi a segunda vez que negociou com o JOEL a guarda da droga no quintal de sua casa; A primeira vez foi cerca de um mês, ocasião em que esconderam 10kg de maconha; QUE não presenciou o JOEL fazendo a retirada [...] da maconha, mas deixava o portão aberto para que ele tivesse livre acesso e acredita que ele tenha retirado em pequenas porções, conforme ia vendendo a referida substância; QUE o GENIVALDO SOARES é seu amigo e quando os policiais civis chegaram em sua casa no dia de hoje ele estava presente, pois tinha ido à casa do interrogando para juntos fazerem uso do entorpecente [...]; QUE o interrogando afirma que não vende droga junto com o JOEL, mas apenas estava alugando o quintal da casa por algumas gramas de maconha; QUE o interrogando não sabe de quem o JOEL adquiriu a maconha apreendida, mas sabe que ele mexe com o tráfico de drogas há muitos anos; QUE perguntado ao interrogando quando o JOEL escondeu a maconha no quintal de sua casa, o mesmo respondeu que foi hoje a tarde [...] por volta das 15h, quando apareceu [...] no seu veículo Virtus de cor branca; QUE naquele momento o interrogando estava na frente da casa tomando uma cerveja e durante uma rápida conversa o JOEL pediu para guardar novamente uma certa quantia de droga no quintal e que em troca daria 100g da referida substância ao interrogando; QUE após receber permissão, JOEL entrou para os fundos carregando uma caixa de papelão e escondeu a droga dentro de uma construção abandonada; QUE, em seguida, o interrogando foi ver as substâncias e encontrou duas porções grandes arredondadas, conhecidas por ‘bucha’ ou ‘skank’ [...] e mais vários tabletes embalados em fita plásticas de cor marrom; QUE depois de algum tempo apareceu um indivíduo num veículo corsa sedan antigo e entrou para os fundos com o JOEL; QUE naquele instante o interrogando saiu para comprar mais cervejas e quando retornou os dois já se encontravam assentados na frente da casa do interrogando e por isso não viu a quantidade de tabletes que ele pegou com o JOEL, mas acredita que deve ter sido a mesma quantidade que foi apreendida pela polícia, tendo em vista que o JOEL havia escondido muito mais, praticamente o dobro do que a polícia encontrou [...]”
(doc. digital n. 89673462).

Diante das declarações prestadas por DARLAN, os agentes de segurança lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT empreenderam diligências no sentido de localizar JOEL e apreender o veículo utilizado pelo suspeito para transportar drogas .

Ao final das investigações, elaboraram o relatório n. 198/2020, do qual transcrevo excerto para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
[...] em atendimento a referida ordem de serviço passamos a relatar que realizamos diversas diligências a fim de localizar intimar o suspeito JOEL para prestar esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados. Nos deslocamos até seu local de trabalho na Secretaria de Obras de Sinop, onde fomos informados que, no dia seguinte a prisão de DARLAN e apreensão das drogas, o suspeito faltou a seu serviço [...] e logo em seguida pediu demissão do emprego, não comparecendo mais ao local de trabalho.

Nos deslocamos até a casa do suspeito a fim de localizá-lo ou obter informações sobre seu paradeiro, porém, não encontramos nenhum morador nos horários que fomos ao local.

Durante as diligências conseguimos obter informações de que o suspeito foi para o Estado do Pará.

[...]

Conforme apurado o veículo Virtus pertence a JOEL, porém foi adquirido em nome de um parente dele, devido a restrições financeiras em seu nome, sendo que JOEL utiliza este veículo diariamente para deslocamento indo para seu trabalho e demais afazeres.

Inclusive o próprio JOEL foi a pessoa responsável em retirar o veículo 0km da concessionária, concretizando a informação de que ele utilizou nome de terceiros para a compra do veículo.

Portanto, senhor Delegado, não foi possível localizar e intimar o suspeito JOEL visto que seu paradeiro é incerto e não sabido”
(doc. digital n. 89673462).

Por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, o Ministério Público representou pela prisão preventiva de JOEL (doc. digital n. 89673471).

Em 27 de outubro de 2020, os investigadores de polícia conseguiram localizar e apreender o veículo VW-Virtus próximo à residência de JOEL e no dia 29 de outubro de 2020 o mandado de prisão expedido contra ele foi cumprido na cidade de Novo Progresso/PA (docs. digitais n. 89673489 e 89673491).

O apelante, JOEL, não foi interrogado extrajudicialmente.

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, GUSTAVO e BRUNO, os informantes, GENIVALDO e DIRCEU CARLOS DA SILVA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os investigadores de polícia, GUSTAVO e BRUNO, afirmaram que:

“
Testemunha
:

A gente tinha informações que
[o JOEL]
era distribuir [...], juntamos todas as informações e no dia dos fatos recebemos informações que ele
[JOEL]
estava guardando drogas numa residência na Avenida dos Jacarandás [...]. Eu fui, fora do horário, passei no local, vi o DARLAN e o JOEL em frente a residência, o veículo Virtus e um outro veículo [...]. Eles estavam na frente da residência, entravam e saíam [...], e aí eu retornei para Delegacia para chamar a equipe [...], voltamos ao local, continuamos fazer a vigilância, mas nesse período o JOEL [...] saiu, provavelmente com uma quantidade de entorpecente [...], quando voltamos, monitoramos, vimos o DARLAN e o GENIVALDO [...] fazendo uso de maconha. [...] aí adentramos, lá são 3 residências juntas, todas com acesso, ela entra na Avenida dos Jacarandás até a outra rua lateral [...] uma residência na frente, uma construção e outra residência, todas são do DARLAN. Entramos na primeira residência e estava o DARLAN junto com o
[GENIVALDO]
e tinham umas coisas de maconha lá. Aí atrás, que já é uma construção estava o entorpecente [...] 9 tabletes e indagamos o DARLAN sobre a droga e ele colaborou, a todo momento, que a droga era do JOEL que ele só fazia a guarda da droga e em troca dessa guarda o JOEL passava uma quantidade para ele usar, já que ele é usuário de entorpecente [...]. Não era a primeira vez que ele fazia isso e naquele dia tinha uma quantidade maior de droga, porém que o JOEL já tinha levado embora e só restaram esses nove quilos que o JOEL voltaria para buscar e inclusive ele deixou o portão aberto para ele já chegar e nem falar com ele. Fizemos a deteção dos dois e trouxemos eles para Delegacia.

MP
: Você disse que já havia informações de que o JOEL era do Comando e recebia grandes quantidades, essas informações foi extraída de onde [...]?

Testemunha
: Traficantes que foram presos, informantes e também vínhamos monitorando ele, já sabíamos da atuação dele [...], ele cumpriu oito ou dez anos de cadeia e quando ele saiu, já saiu numa posição de relevância dentro do Comando [...] e passou a traficar em grande quantidade, ele recebia e distribuia, só em quilogramas, inclusive o apelido dele era Joel Tigre no mundo do crime e ele é bem conhecido.

MP
: Esse veículo [...] Virtus [...] era dele?

Testemunha
: Isso [...] do JOEL, inclusive no dia inclusive peguei a placa [...] ele estava na frente da residência com o DARLAN, encostados no muro, fumando, tomaram cerveja [...] ele estava com o veículo [...].

MP
: Só para que fique bem claro [...] o senhor disse que eram três casas [...], uma era construção e duas casas construídas?

Testemunha
: Elas são três, mas todas interligadas, todas do DARLAN, da família dele, é uma casa na frente pequena [...] uma construção junto as duas e com acesso a uma terceira residência. As três são interligadas por dentro.

MP
: Essa que eles estavam era a residência da frente?

Testemunha
: Eles estavam na frente das duas [...] pega as duas residências, mas eles entravam pelo portão da residência.

MP
: E a grande quantidade estavam na construção?

Testemunha
: Sim, na construção anexa, no mesmo terreno.

MP
: Pelo que o DARLAN contou, havia uma associação entre eles [...]?

Testemunha
: Já era combinado, tanto que eles já tinham feito isso outra vez, deixou o portão aberto, o JOEL foi e pegou a droga e voltou para fazer novamente [...] eles são cunhados e já utilizavam essa prática outra vez.

MP
: E em relação ao JOEL, ele desenvolvia alguma atividade lícita [...]?

Testemunha
: Ele trabalhava na Prefeitura Municipal [...] quando a pessoa sai do presídio, num programa [...] junto com o Conselho da Comunidade [...].

MP
: Eu vi que vocês juntaram uma foto do Virtus com a foto dele, vi que vocês puxaram o documento do carro e ele está financiado [...].

Testemunha
: Ele utilizou o nome de um cunhado para financiar, mas a propriedade é do JOEL [...] sempre ficava na casa do JOEL [...] tanto que o veículo foi apreendido na casa dele, a propriedade do veículo sempre foi do JOEL [...], desde que ele tirou da concessionária até mesmo quando ele foi preso no Pará [...].

MP
: [...] antes da prisão já havia notícias do envolvimento dele com o tráfico de drogas?

Testemunha
: Sim, sim. O JOEL pelo que a gente sabe ele sempre praticou o tráfico [...]. Ele fazia um processo de distribuição [...] ele repassava para as biqueiras do Boa Esperança, Novo Estado [...].

Defesa
: [...] no dia da prisão você estava fazendo campana [...]?

Testemunha
: Eu fui para o local com informação, fui e fiquei fazendo campana no início até sozinho e depois retornei para a Delegacia e reunimos com outros policiais para fazer a apreensão [...].

Defesa
: [...] porque demorou tanto tempo para apreender o carro do JOEL em face que supostamente estaria sendo usado para o tráfico de drogas?

Testemunha
: O carro ficou guardado na casa, inclusive eu empreguei várias diligências até lá para prender, mas sempre estava dentro da casa e como estava só a esposa dele a gente nunca quis violar o domicílio dela [...] pois a gente sabia que ele não estava na cidade, que ele tinha fugido [...] a gente apreendeu um dia que ela deixou na rua [...].

Defesa
: Essa ocorrência [...] ela se deu no dia dos fatos [...] ou já havia a algum tempo que vocês estavam investigando?

Testemunha
: Já vinha investigando o JOEL, já sabia da atuação dele, até tinha informação de que ele usava a Secretaria de Obras para esconder drogas [...] porém ainda não tínhamos a informação certa do local onde ele guardava a droga realmente e tivemos nesse dia [...] só não sabíamos quem guardava as drogas para ele.

Defesa
: A residência é no meio da quadra ou na esquina?

Testemunha
: De esquina. Pega da Jacarandás e faz fundo com a outra rua [...] na verdade no meio dela tem uma residência [...].

Defesa
: O veículo que vocês viram na campana estava na Jacarandás ou na Pariris?

Testemunha
: Estava estacionado na Pariris e ele estava na frente do portão da residência.

Defesa
: A casa do DARLAN, onde tinham as coisas dele [...] era de frente para a Jacarandás ou na Pariris?

Testemunha
: Nas três tinham coisas dele [...]. Ele estava na frente, as casas não são separadas, são juntas [...], tinha coisa dele na casa da frente, na construção anexa, na do fundo [...], as três eram ocupadas por ele, todas interligadas. Tinha um portãozinho no meio aberto, ele morava nas três [...].

Defesa
: A droga foi encontrada na construção?

Testemunha
: Na construção, escondida, separadas e todas escondidas.

[...]

Defesa
: [...] de dentro da casa onde o DARLAN e o GENIVALDO estavam dava acesso ao local onde as drogas foram encontradas?

Testemunha
: Sim, tinha acesso [...]. Por dentro da residência, você adentra o portão [...] aí o beco é lateral [...], dentro do mesmo terreno [...].

Defesa
: [...] nesse terreno existiam três casas e a construção antiga no meio [...] e no fundo tinha uma casa que dava acesso a essa construção?

Testemunha
: Sim, que é a segunda casa.

Defesa
: Quando vocês chegaram lá [...] no momento da prisão, o que o DARLAN estava fazendo?

Testemunha
: Usando droga, ele e o GENIVALDO.

Defesa
: [...] a equipe do senhor tinha mandado para entrar nessa casa?

Testemunha
: Não, a gente só entrou na residência depois que vimos ele usando entorpecente, tanto que ficamos campanando esperando um sinal de flagrante para adentrar na residência [...] e em nenhum momento ele dificultou nosso trabalho [...]”
(declarações de GUSTAVO – arquivo digital – nome da mídia: IPC Gustavo e IPC Bruno Caetano.mp4).

Testemunha
: Nesse dia estávamos de serviço, já no final de expediente [...] o GUSTAVO recebeu essa informação onde havia uma denúncia que falava que haveria uma droga em uma casa, que estava guardada, recebeu o endereço e ele, de imediato, foi até o local, chegando no local, ele fez contato conosco para que pudéssemos reunir [...], nesse momento ele já visualizou o veículo Virtus, quando ele passou as características do carro confrontou com as informações que a gente já tinha: outras denúncias, estávamos levantando informações sobre o JOEL, já tínhamos endereço dele, placa do carro, sobre a vida pregressa dele [...] tínhamos bastante informações tanto da história dele no tráfico e que ele estaria novamente praticando esse crime [...]. Quando o GUSTAVO passou a situação do carro [...] fomos até o local, [...] só que o carro não estava mais e aí a gente pegou, andamos com a viatura em volta [...] encontramos o DARLAN [...] e percebemos que a casa tinha duas entradas, nós abordamos ele em uma entrada, mas percebemos que era um imóvel só [...] e o GUSTAVO reconheceu o DARLAN como sendo a pessoa que estava conversando com o JOEL antes da nossa chegada [...]. Percebemos que ele era usuário de droga e ao olhar atrás do cômodo onde ele estava [...] entre o meio estavam as sacolas com as drogas, escondidas, entre um imóvel e outro [...]. Posteriormente a isso, continuamos a verificação no local, constatamos que o local era o mesmo imóvel e que tinha dois acessos [...], até o DARLAN informou a gente [...] que na verdade onde ele dormia era onde o JOEL tinha sido visto anteriormente e que aquela droga seria do JOEL e existia mais droga, mas o JOEL teve que voltar lá para devolver uma quantidade maior do que ele tinha pedido [...]. O JOEL como ele já tinha várias passagens procurava usar aquele local para guardar essa droga e que ele não fosse pego em flagrante com a droga [...]. Posteriormente a isso tentamos fazer diligências para prender ele, acabamos não conseguindo na noite até que teve a oitiva do DARLAN , em seguida fizemos os relatórios pertinentes e nesse meio tempo o JOEL foragiu para o Pará [...].

MP
: [...] quando o GUSTAVO comunicou vocês o JOEL ainda estava na casa?

Testemunha
: No momento que ele ligou, estava na casa, o tempo que demorou para a gente se encontrar foi que acabamos perdendo ele de vista e o GUSTAVO não tinha condição de abordar ele sozinho.

MP
: [...] esse local onde o DARLAN estava [...] eram duas casas e uma construção? Cada casa tinha um acesso?

Testemunha
: É assim, lá é uma esquina bem grande, aqueles terrenos de 45 metros, antigo, o que acontece, pela rua lateral tem uma entrada que vai direto para uma casa maior, dessa casa maior ela é dividido o terreno, mas nessa divisão existia uma porta que dava acesso ao terreno da esquina, nessa esquina existia um cômodo do lado esquerdo [...] e outro do lado direito. Esse cômodo do lado direito foi onde abordamos o DARLAN, entre essa frente que fica aberto para a rua e essa casa que fica mais atrás, da entrada lateral, existia [...] uma construção [...] então entre essas duas casas tem a construção. O acesso de um ponto ao outro você faz por dentro do mesmo terreno, porque as portas estavam abertas, ele tem acesso livre para entrar de uma lateral da rua, passar por dentro e sair pela outra [...]. Aquele local era todo ocupado pelo DARLAN [...] não existia outra pessoa ali.

MP
: E ele afirmou isso?

Testemunha
: Sim, ele a todo tempo afirmou [...] que as casas estavam na responsabilidade dele [...]. E ele teria aceitado que o JOEL usasse esse espaço da casa porque lhe servia droga em troca de ele usar esse espaço.

MP
: Pelo que o DARLAN falou, ele teria deixado só essa vez [...] ou já havia uma combinação [...]?

Testemunha
: Pelo que o DARLAN falou para gente já teria acontecido outras vezes [...] e que deixaria nessas condições. O JOEL precisando do local [...] e a troco da droga deixaria que ele usasse o imóvel.

[...]

MP
: E o senhor percebeu uma naturalidade do DARLAN de que realmente ele estava guardando [...]?

Testemunha
: Sim, com certeza [...]. Tanto que quando ele explicou toda a situação do JOEL [...] tudo que ele falou fazia sentido, ele não teve interesse em esconder nada [...].

MP
: Em relação ao veículo VW-Virtus usado pelo JOEL, a policia já tinha informações pretéritas que ele [...] usava para traficar [...]?

Testemunha
: Sim, tanto é que esse carro ele foi comprado na Carolina
[concessionária]
no nome de um cunhado dele, mas ele mesmo quem pagou através de dinheiro, cartão de crédito e parte em um financiamento que ele usou o nome do cunhado dele, mas o carro é dele, estava na casa dele em diversas diligências que fizemos [...], sem dúvida que é dele e que ele comprou com o dinheiro do tráfico e que ele usava para traficar.

MP
: [...] sobre o pagamento vocês obtiveram essa informação como?

Testemunha
: Foi perguntado na concessionária.

MP
: O JOEL fora o tráfico, realizava alguma atividade lícita? É razoável pensar com o que ele ganhava comprar e pagar como ele pagou ]...]?

Testemunha
: Ele trabalhava na prefeitura [...] num programa dos reeducandos [...], não sei precisar o valor do salário [...], mas só a parcela do carro já comprometeria toda a renda dele.

[...]

Defesa
: Quando o senhor chegou no imóvel, o que o senhor visualizou ?

Testemunha
: Encontramos [...] o DARLAN com o menino junto com ele, GENIVALDO, conversando, foi o momento que abordamos eles. O DARLAN que seria o rapaz que estava conversando com o JOEL, já tendo convicção do que estava acontecendo ali, fizemos a abordagem [...] entendendo que seria um flagrante em andamento.

Defesa
: Você pode me dizer como era o imóvel lá [...]?

Testemunha
: [...] uma entrada na Jacarandás, uma na entrada lateral [...] o acesso aos dois lados e o DARLAN estava responsável pelos dois imóveis e existia uma construção entre onde ele foi abordado [...] onde estava acondicionada a droga.

Defesa
: O Fernando te mandou umas fotos, você consegue visualizar se é o local onde foi apreendida as drogas?

Testemunha
: Estou vendo as fotos [...] é o local onde foi encontrado as drogas [...].

Defesa
: Tem uma foto onde mostra tipo uma quitinete que tem uma área [...]. Essa casa í foi onde o senhor abordou o DARLAN?

Testemunha
: Sim, foi onde fizemos a abordagem, na área do lado de fora [...].

Defesa
: Tem uma outra foto que é tipo um corredor e tem uma caixa de verdura vazia, foi por aí que vocês passaram?

Testemunha
: Na verdade esse lugar [...] já é a parte da construção, onde existia as divisões de cômodos onde estavam escondidas as drogas.

Defesa
: Tem outra foto, já da construção velha que mostra um banheirinho [...].

Testemunha
: [...] foram em dois pontos da construção. Uma parte estava num cômodo desse.

Defesa
: Nessa casa [...] onde abordou o DARLAN, tem como entrar pelo fundo da construção [...]?

Testemunha
: Tem acesso sim. Na lateral da casa [...] e os terrenos tem acesso a todas as casas”
(depoimento de BRUNO – arquivo digital – nome da mídia: IPC Gustavo e IPC Bruno Caetano.mp4)

GENIVALDO informou que é usuário de maconha desde os seus 16 (dezesseis) anos de idade e que estava fumando com DARLAN quando os policiais chegaram na residência dele. Afirmou que a droga pertencia à DARLAN, porém negou ter ciência se ele a comercializava. Disse que JOEL não estava presente no momento da abordagem. Narrou que “
tomou um susto
” quando os policiais encontraram o restante do entorpecente, pois “
nunca

tinha visto tanta maconha
”. Por fim, relatou que o local onde os agentes de segurança encontraram as drogas se tratava de uma área em construção e que pertencia à DARLAN; contudo, acredita que o terreno estava “
alugado
” (arquivo digital – nome da mídia: Test Genivaldo.mp4).

DIRCEU informou ser o proprietário do veículo VW-Virtus, mas declarou que o deixava na residência da sua irmã – esposa de JOEL. Disse que, à época dos fatos, havia adquirido o automóvel há aproximadamente 4 (quatro) meses e foi JOEL quem o retirou da concessionária. Por fim, confirmou que JOEL utilizava o veículo para seus afazeres (arquivo digital – nome da mídia: Test Dirceu.mp4).

DARLAN, quando interrogado, confirmou que estava na sua residência, junto com GENIVALDO, usando maconha e que os policiais chegaram no local, afirmando que havia droga guardada no seu terreno; contudo, por desconhecer tal fato, cedeu a entrada dos agentes de segurança, os quais localizaram, numa construção integrada com o seu imóvel, uma grande quantidade de entorpecente. Relatou que desconhece a origem das drogas e que apenas mantinha uma pequena porção de maconha, escondida na sua geladeira, comprada naquele mesmo dia para o seu consumo. O declarante alterou a versão dada em sede policial, narrando que os investigadores de polícia o obrigaram a assinar os documentos, pois caso contrário “
iriam jogar a droga na sua culpa e que iria apodrecer na cadeia
”. Disse que sua relação com JOEL é apenas de parentesco, mas tinha conhecimento de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas na região. Asseverou que não emprestou seu imóvel para ele esconder droga e que, no dia dos fatos, negou ter ele comparecido na frente da sua residência com o veículo VW-Virtus, uma vez que JOEL sequer conhecia que estava morando naquele local. Declarou que residia há pouco tempo no terreno, o qual era composto por três casas, com uma construção abandonada e que os imóveis eram interligados por um corredor, mas que nunca acessou o fundo dele, pois morava apenas na parte da frente. Por fim, narrou que teve seu celular apreendido, mas afirmou desconhecer o teor das mensagens extraídas do aparelho pelos policiais, uma vez que é cabeleireiro e tem muitos clientes, razão pela qual conversa por mensagem com diversos desconhecidos (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio Darlan.mp4).

JOEL negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, afirmando não ter envolvimento com o tráfico de drogas e que é apenas usuário de entorpecente. Disse que sempre foi perseguido pela polícia na cidade de Sinop/MT e que, por tal motivo, resolveu abandonar o emprego na Prefeitura do Município e ir trabalhar num garimpo na cidade de Novo Progresso/PA. Relatou que se dirigiu ao Pará e que foi preso, antes de requerer ao seu advogado que transferisse seu executivo de pena para aquele estado. Asseverou que o veículo VW-Virtus pertencia a seu cunhado, DIRCEU, e que, por ele viajar bastante, utilizou-o por duas vezes, mas nunca transportou drogas nele. Por fim, declarou que já usou entorpecente com o coacusado, DARLAN, mas que nunca vendeu ou comprou nada de ilícito com ele (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio Joel.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os policiais civis confirmaram que JOEL estava sendo monitorado pela prática do tráfico de drogas e que as informações coletadas nas investigações foram cruciais para deflagrar a diligência que culminou na prisão em flagrante de DARLAN, guardando o entorpecente num terreno integrado com a sua residência.

De se ver também que as provas orais são harmônicas com o relatório policial – elaborado pelos agentes da Divisão de Repressão a Drogas da Polícia Judiciária de Sinop/MT –, visando a análise e extração dos dados contidos no aparelho celular de DARLAN, e com a perícia realizada pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Sinop/MT –, no veículo VW-Virtus, utilizado por JOEL para o transporte de entorpecentes, dos quais transcrevo trechos que evidenciam, de forma cristalina, o envolvimento deles com a mercancia ilícita de drogas,
verbis
:

“
[...] após decisão judicial favorável a quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares [...] pertencente a DARLAN CELANT, foi iniciado o trabalho de análise de conteúdo de mensagens que possam contribuir com a coleta de provas e demais informações que possam auxiliar na investigação [...].

Foi realizado a análise do aplicativo de mensagens WhatsApp para verificação de mensagens que contenham relação ao tráfico de drogas, porém não foi encontrado mensagens relacionadas ao crime, sendo que tais conversas podem ter sido apagadas.

Porém, no dia 2/9/2020, dia da prisão de DARLAN notou-se que as conversas entre DARLAN e JOEL, também apontado como suspeito estavam todas apagadas.

Bem como mensagens trocadas entre DARLAN e o numeral (66) 99717-1873, também enviadas no dia da prisão de DARLAN, onde o suspeito responde ao numeral com a seguinte frase “Tá guardado já” às 15:52, fato no mínimo curioso e suspeito, haja vista que DARLAN foi preso algumas horas depois.

Diante do fato das mensagens terem sido apagadas sugerimos o envio do aparelho celular para a perícia técnica para a extração e possível recuperação das mensagens deletadas do aparelho [...]”
(doc. digital n. 89673462).

“
[...]

2. Do objeto periciado e do material encontrado em seu interior: tratava-se de um veículo de marca e modelo VW/Virtus [...]. Foi verificado se havia algum vestígio de entorpecente no veículo e no seu interior, podemos constatar substâncias de materiais vegetal seco de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, análogo à maconha.

O material foi encontrado no carpete ao lado do condutor, próximo à porta de acesso ao veículo, com massa diminuta, devido a exiguidade do material. Ainda havia também fragmentos do mesmo material no porta-malas do veículo, na lataria do local de acomodação do estepe [...].

3. Exames: [...] material apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA) [...]”
(doc. digital n. 89673959).

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada, a sua confissão e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade dos crimes de [...] tráfico de drogas [...]”
(TJDFT, Acórdão 1330090, 07369685220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/5/2021)

“
[...] Restando comprovado nos autos, por meio da confissão extrajudicial e dos seguros depoimentos dos policiais, que o apelante guardava em sua residência entorpecentes destinados à venda, não há falar em absolvição do crime de tráfico [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0245.17.002137-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES [...] APREENSÕES DE MACONHA NAS RESIDÊNCIAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE [...] NARRATIVAS SEGURAS DE POLICIAIS MILITARES [...] RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS [...] “A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico da agente que efetuou a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à confissão extrajudicial da ré.
” (TJMT. N.U 0006188-58.2016.8.11.0004) [...]” (TJMT, N.U 0015239-71.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de JOEL e DARLAN pelo cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de suas absolvições.

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de
associação para o tráfico
.

Segundo se infere do édito condenatório, o magistrado de origem, à vista de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, condenou os apelantes, haja vista que as provas evidenciaram, sem sombra de dúvidas, que ambos “
teriam se associado, de forma estável e permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, com o propósito de juntos, praticarem o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
, assim fundamentando:

“
[...]

Conforme bem apontado pelo Ministério Público “soa – no mínimo – estranho a testemunha Dirceu abrir mão de retirar um veículo zero km da concessionária, dando tal incumbência ao cunhado Joel que, inclusive, ‘posou’ para uma fotografia como real proprietário do veículo (ID: 40405823 - Pág. 34/35)” [sic], denotando que Dirceu não é terceiro de boa-fé, pois declarou em Juízo ter conhecimento de que Joel possuía envolvimento com o narcotráfico.

Assim, mesmo que se admitisse, por hipótese, que Dirceu fosse o proprietário do veículo, nitidamente permitiu o uso de automóvel pelo traficante Joel.

Outra informação relevante que corrobora a associação existente entre Darlan e Joel para a prática do narcotráfico é o fato de que, embora tenham sustentado não manter contato próximo, mantinham contato por telefone, inclusive utilizando códigos como “recolher a sucata”, sendo que o próprio Darlan afirmou em Juízo ser cabeleireiro renomado e reconhecido em Sinop e região e em nenhum momento disse que trabalhava com “sucata”.

“De: 556696924089@s.whatsapp.net Joel Marco Temporal:
27/08/2020
11:06:54(UTC+0) Chamada recebida.

De: 556696548313@s.whatsapp.net Darlan (proprietário) Marco Temporal:
29/08/2020
00:00:52(UTC+0) [...] Você excluiu esta mensagem

De: 556696548313@s.whatsapp.net Darlan (proprietário) Marco Temporal: 29/08/2020 00:09:27(UTC+0) [...] Você excluiu esta mensagem

De: 556696924089@s.whatsapp.net Joel Marco Temporal: 29/08/2020 17:49:35(UTC+0) [...] Chamada recebida

[...]

De: 556696548313@s.whatsapp.net Darlan (proprietário) Marco Temporal:
30/08/2020
21:33:31(UTC+0) [...] Chamada efetuada.

De: 556696924089@s.whatsapp.net Joel Marco Temporal: 30/08/2020 22:39:33(UTC+0) [...] Chamada perdida

De: 556696924089@s.whatsapp.net Joel Marco Temporal: 30/08/2020 22:40:09(UTC+0) [...] Chamada perdida

[...]

De: 556696924089@s.whatsapp.net Joel Marco Temporal:
31/08/2020
23:10:54(UTC+0) [...] Chamada recebida.

[...]

De: 556696548313@s.whatsapp.net Darlan (proprietário) Marco Temporal:
01/09/2020
05:15:30(UTC+0) [...]
Se for o mesmo rapaz que eu recolhi a sucata da outra vez fica combinado certo. No mesmo

lugar. Eu carrego a sucata. Sem localização. Só acertar horário.

De: 556696548313@s.whatsapp.net Darlan (proprietário) Marco Temporal:
01/09/2020
05:16:04(UTC+0) [...] Não precisa mandar mapa.

De: 556696548313@s.whatsapp.net Darlan (proprietário) Marco Temporal: 01/09/2020 05:16:34(UTC+0) [...]
Faço limpeza depois acerta
”
(tradução nossa).

As transcrições acima demonstram que, nos diálogos mantidos entre Darlan e Joel, tinham por costume apagar as mensagens recebidas e enviadas, bem como fazer ligações e apenas dar “um toque”, para chamar a atenção do interlocutor e possivelmente conversarem pessoalmente ou por meio de mensagens, que posteriormente seriam apagadas, provavelmente receosos de eventual interceptação telefônica, uma vez que Joel é traficante experiente. Resta claro, entretanto, diante do contexto das investigações, que esse recolhimento de “sucata” citado por Darlan estava a se referir à sua função dentro da divisão de tarefas na associação criminosa, denotando que não apenas mantinha em depósito drogas, mas também buscava nos locais apontados por Joel.

Também no Relatório de Investigação Policial no 193/2020 (fls. 44/46 – ID 40405823), subscrito pelo IPC Anderson Felizardo Queiroz em 23.9.2020, foi apontada mensagem de texto, enviada pelo réu Darlan ao contato usuário do numeral 66 99717 1873, no dia de sua prisão, às 15h52min, com os dizeres “tá guardado já”, ao que o interlocutor responde “Blz”. Relevante mencionar que as duas últimas mensagens anteriores foram apagadas pelo réu Darlan, reforçando ainda mais os indícios de que se tratava justamente da droga “guardada” no quintal da sua residência (f. 46 - ID 40405823)
”
(doc. digital n. 61527353).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas coligidas aos autos comprovam que DARLAN e JOEL se uniram, de forma estável e duradoura, para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, evidenciando o
animus associativo
a configurar o delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128)
.

No mesmo sentido, é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’, o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso
sub judice
, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação dos apelantes na associação criminosa, como também revela que havia uma divisão de tarefas entre eles para a comercialização dos entorpecentes

Os agentes da Polícia Judiciária Civil foram enfáticos e exaustivos em asseverar que estavam a monitorar a atividade de JOEL, após receberem informações que ele estava traficando na região, e um dos investigadores flagrou quando ele se dirigiu à residência de DARLAN, conduzindo o veículo VW-Virtus, o qual era utilizado para o transporte das drogas.

Asseveraram que JOEL adquiria o entorpecente em grandes quantidades e o escondida num dos terrenos pertences à DARLAN, o qual ficava interligado ao imóvel que ele estava domiciliado.

Afirmaram também que foi possível constatar que os apelantes possuíam um
modus operandi
semelhante para a mercancia ilícita de drogas, uma vez que o portão de entrada para os terrenos sempre ficava destrancado, facilitando o ingresso de JOEL para carregar e descarregar o entorpecente.

Por fim, os policiais confirmaram a forte ligação dos apelantes, não só pelo vínculo de parentesco entre eles, mas também pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares, que evidenciaram a constante comunicação entre eles – via aplicativo de mensagens –, inclusive com a exclusão de mensagens e utilização de “códigos” para camuflar a atuação na mercancia ilícita.

Todos esses elementos coligidos na instrução processual comprovam que houve uma associação para a prática do tráfico de drogas, e que havia:
1)
uma organização entre eles para conservar e transportar o entorpecente;
2)
constantes conversas via aplicativo WhatsApp;
3)
hierarquia;
4)
vínculo subjetivo permanente entre os acusados, sendo atribuído à DARLAN manter em depósito as drogas e a JOEL o transporte e comercialização delas.

Forte em tais razões, comprovadas a estabilidade e a permanência da associação – uma vez que os apelantes faziam do tráfico seu meio de vida –, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap no 160260/2015) [...]”
(N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(grifo é nosso)
.

No que tange ao pedido aventado pela defesa de
DARLAN
, consistente na desclassificação do crime de tráfico de drogas para os previstos nos artigos 28 e/ou 33, §3
o
, ambos da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste.

A despeito das alegações que o apelante é usuário de drogas, que somente possuía pequena quantidade de maconha escondida na geladeira do seu imóvel e estava fazendo o uso compartilhado com outro dependente químico, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

É cediço que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa quaisquer das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – como, por exemplo, “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente com destinação mercantil.

Aliás,
embora não haja uma definição legal e precisa entre as situações de uso e tráfico, o legislador ordinário – antevendo as dificuldades na diferenciação – arrolou, no art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias objetivas a serem observadas, a saber:

“§2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2o, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora DARLAN afirme ser usuário e que estava fumando maconha com GENIVALDO, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante, da subsequente apreensão da grande quantidade de droga escondida num terreno de sua propriedade e de sua ligação com JOEL, inexistem dúvidas do seu envolvimento na mercancia de entorpecentes, razão pela qual não há se falar nas desclassificações, conforme pretendido pela defesa.

A toda a evidência, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 OU 33, § 3o, DA LEI No. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de droga e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte/posse de drogas para consumo pessoal ou para uso compartilhado [...]”
(N.U 1003965-59.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA OS DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU POSSE PARA USO COMPARTILHADO – INVIABILIDADE – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS COM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E COM O DEPOIMENTO DE MENOR QUE SE FAZIA ACOMPANHAR DO RÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM – CONTEÚDO DE MENSAGENS DE WHATSAPP E DE FOTOS ARMAZENADAS EM APARELHO CELULAR ATESTANDO A MERCANCIA DAS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS [...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, bem como da declaração de um dos menores que se fazia acompanhar do réu no momento da abordagem, aliadas aos depoimentos policiais e ao conteúdo das mensagens e fotos encontradas em aparelho celular, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se a tese de uso próprio ou mesmo de uso compartilhado [...]
” (N.U 0006832-20.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

As defesas buscam, ainda, a reanálise das reprimendas estabelecidas na sentença, aduzindo que:
1)
os fundamentos para as circunstâncias judiciais negativadas são inidôneos e o recrudescimento utilizado pelo juiz sentenciante é desproporcional;
2)
é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em relação à DARLAN.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, impende registrar que o juiz fixou as penas basilares:
(I)
para o crime de
tráfico de drogas
em 6 (seis) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa – valorando negativamente a quantidade do entorpecente nas
circunstâncias
do crime – e manteve a pena-base da infração penal do
artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
no seu mínimo legal,

em relação à
DARLAN
;
(II)
para o crime do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
em 7 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa – considerando desfavorável os
antecedentes
e também a quantidade nas
circunstâncias
do delito – e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 710 (setecentos e dez) dias-multa para o delito de
associação para o tráfico
, apenas justificando a negativação dos
antecedentes
de
JOEL
.

A fim de melhor visualização da questão transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
[...] Passo à dosimetria da pena do réu Darlan Celant.

Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 09 (nove) porções em formato de tabletes, com massa bruta de 7.932,8g (sete quilos, novecentos e trinta e dois gramas e oito decigramas) e; 03 (três) porções, em formato de trouxinhas, com massa bruta total de 61,9g (sessenta e um gramas e nove decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, extrapolando aquelas normais para o tipo e justificando o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado levemente desfavorável ao acusado, notadamente considerando a quantidade de entorpecente apreendido, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

[...]

Pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, não extrapolam aquelas normais para o tipo. Embora as consequências do delito de associação para o tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não revelam resultado desfavorável ao acusado, fixo a
pena base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Passo à dosimetria da pena do réu Joel Bernardo de Oliveira.

Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.
O réu registra maus antecedentes, já ostenta duas condenações criminais por tráfico de drogas, uma delas ainda na vigência da Lei no 6368/76 (trânsito em julgado em 09.11.2012), além de outra condenação definitiva por corrupção ativa (333 do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida (art. 16, IV, Lei 10.826/2003) e responde ao PEP no 2843-61.2010.8.11.0015, em trâmite pela VEP de Sinop/MT. Assim, duas das condenações serão valoradas nesta fase, como circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e uma somente na segunda fase, como agravante
. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora os elementos produzidos denotem personalidade voltada ao cometimento de crimes, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 09 (nove) porções em formato de tabletes, com massa bruta de 7.932,8g (sete quilos, novecentos e trinta e dois gramas e oito decigramas) e; 03 (três) porções, em formato de trouxinhas, com massa bruta total de 61,9g (sessenta e um gramas e nove decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, extrapolando aquelas normais para o tipo e justificando o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado desfavorável ao acusado, notadamente considerando a quantidade de entorpecente apreendido e os maus antecedentes, fixo a
pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa

[...]

Pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.
O réu registra maus antecedentes, já ostenta duas condenações criminais por tráfico de drogas, uma delas ainda na vigência da Lei no 6368/76 (trânsito em julgado em 09.11.2012), além de outra condenação definitiva por corrupção ativa (333 do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida (art. 16, IV, Lei 10.826/2003) e responde ao PEP no 2843-61.2010.8.11.0015, em trâmite pela VEP de Sinop/MT. Assim, duas das condenações serão valoradas nesta fase, como circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e uma somente na segunda fase, como agravante
. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, não extrapolam aquelas normais para o tipo. Embora as consequências do delito de associação para o tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado desfavorável ao acusado, considerando seus maus antecedentes,
fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa
”
(doc. digital n. 89674082).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No caso
sub judice
, o juiz destacou a quantidade da droga apreendida [aproximadamente 8kg (oito quilogramas) de
maconha
] e a forma de seu acondicionamento [todas dividas em tabletes, prontas para a comercialização], evidenciando a gravidade concreta das
circunstâncias
do crime e justificando o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUMENTO JUSTIFICADO. [...] Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade da droga apreendida (mais de um quilo de maconha) [...]
” (STJ, AgRg no HC 617.998/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

De igual modo, no que tange aos
antecedentes
de JOEL, constata-se que os registros mencionados pelo juízo de origem, quais sejam, as condenações sofridas em razão da prática do crime do artigo 12, da Lei n. 6368/1976 – autos n. 0005364-18.2006.811.0015 – e de tráfico de drogas – autos n. 0001230-40.2009.811.0015 –, com trânsitos em julgado, respectivamente nos dias 9/11/2012 e 10/8/2010, ainda pendem de cumprimento integral da pena.

Neste viés, as condenações constituem motivação idônea para valoração negativa dos
maus antecedentes
, pois praticados em data anterior ao cometimento do crime destes autos.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação das penas em razão dos argumentos supracitados, tenho que os aumentos empregados não guardam a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Quanto a delimitação da pena-base, a jurisprudência orienta que cada

circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante

fundamentação concreta, a fração pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na

falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração

de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de

pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar

fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a

conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

[...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro,

a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve

obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Precedente. [...]
(STJ,

AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA

TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

No caso
sub examine,
por cada vetorial desfavorável o magistrado sentenciante acrescentou 1 (um) ano às penas-bases, que equivale a 1/5 (um quinto) da sanção mínima para o tipo penal, sendo certo que não justificou o padrão adotado.

Não desconheço que os balizadores elencados na Lei

de Drogas devem ser considerados “
com preponderância sobre o

previsto no art. 59 do Código Penal
”.

No entanto, a quantidade de entorpecente

apreendido – aproximadamente 8kg (oito quilogramas) –, por si só, não autoriza o acréscimo

aplicado na sentença, notadamente por se tratar de maconha,

substância que, diferentemente da cocaína, apresenta efeitos

menos agressivos.

Assim sendo, o aumento na primeira fase deve ser

corrigido para 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial

desfavorável.

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

1. DA DOSIMETRIA DE DARLAN CELANT

1.1 DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável
a
“quantidade” do entorpecente como
circunstâncias
do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) e encontro o
quantum
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, o juiz reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a incidência da
atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal
– tendo em vista que a apelante confessou o crime em sede policial –, de modo que reduzo a pena intermediária para o seu piso mínimo, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena reconhecidas pelo juiz sentenciante.

A propósito, não há se falar na incidência da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, consoante bem consignado no
decisum
, “
a condenação pelo crime de associação ao tráfico denota habitualidade criminosa o que é incompatível com a benesse”
.

Nesse sentido:

“
[...] 6. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Assim, encontro a reprimenda definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

1.2 DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Tendo em vista que o delito foi fixado em seu patamar mínimo, conservo a reprimenda em
3 (três) anos de reclusão
e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

1.3 CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Por força do concurso material de crimes [CP, art. 69], fica a pena definitiva da apelante estabelecida em
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

1.4 REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
devem
ser consideradas juntamente com as vetoriais do artigo 59, conforme prevê o artigo 33, §3o, ambos do
codex

penal
.

Nesse aspecto, a presença de circunstância judicial desfavorável
[circunstâncias do crime]
, alinhada às particularidades do caso – a habitualidade delitiva do apelante na mercancia de entorpecentes –, justificam a imposição do
regime mais gravoso
,
verbis
:

“[...
] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos,
o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas apreendidas), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 552.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS [...] REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - FECHADO MANTIDO [...] Fixada pena privativa de liberdade
acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado
, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal [...]”
(N.U 0026279-55.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

2. DA DOSIMETRIA DE JOEL BERNARDO OLIVEIRA

2.1 DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação das circunstâncias judiciais [
antecedentes
e
circunstâncias
do crime], ficando a pena-base estabelecida em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mantendo a multa em
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a
agravante da reincidência
[PEP n. 2843-61.2010.811.0015] e o aumento utilizado pelo juiz sentenciante – em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ser mais favorável ao acusado –, que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena fica estabelecida em
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
.

2.2 DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Considerando apenas a negativação dos antecedentes, encontro a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, conservo a agravante da reincidência e – apesar de não impugnado pela acusação – o aumento empregado pelo juiz singular – em 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa – que, em razão da ausência de outras causas de diminuição ou aumento da pena, fica estabelecida em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
720 (setecentos e vinte) dias-multa
.

2.3 CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Considerando também a incidência do concurso material de crimes [CP, art. 69], fixo a pena definitiva do apelante em
10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e pagamento de
1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa
.

2.4 REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Mantenho inalterado o regime inicial de cumprimento de pena [fechado], notadamente em razão do
quantum
final, da existência de circunstâncias judiciais negativadas e da reincidência do apelante.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, para redimensionar as reprimendas impostas, ficando o réu,
DARLAN CELANT
, definitivamente condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, e o apelante,
JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
à reprimenda de
10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e pagamento de
1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021